Tribunal: STF
Processo: Rcl 44614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 134-84.2017.5.05.0222, descumprido o decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    Em 17 de junho de 2021, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária da reclamante, ante o desrespeito à orientação firmada nos paradigmas evocados. A Segunda Turma do Supremo negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática.



    Sobrevieram embargos de declaração, em que a embargante aponta omissão no ato embargado quanto à utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Pontua ter sido interposto recurso extraordinário simultaneamente à propositura da reclamação. Alega que afastar a responsabilidade subsidiária da Administração antes do desfecho do Tema n. 1118/RG implica insegurança jurídica e tumulto processual. Sustenta a existência de obscuridade nesse ponto.



    É o relatório.



    2. Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho (TST), verifico que em 3 de maio de 2024 foi homologado acordo entre as partes quanto à controvérsia em discussão. Eis os termos do decidido pelo Ministro Vice-Presidente do TST:



    Desta forma, homologo o acordo celebrado pelas partes, nos seus próprios termos, na forma do artigo 932, I, do CPC, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 



    Deverá, todavia, a parte reclamada juntar planilha discriminatória com detalhamento das parcelas que compõem o acordo, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar os recolhimentos previdenciários e fiscais incidentes sobre as parcelas de natureza salarial em 30 (trinta) dias, devendo peticionar diretamente no juízo de origem.



    Considerando o acordo homologado entre as partes e que a decisão reclamada não mais subsiste, reconheço a perda superveniente de objeto desta ação.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente